Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700339-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSI CRISTALINO PEREIRA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas contrarrazões, os réus alegam que a agravante não compareceu ao procedimento de heteroidentificação. Assim, diante da possibilidade de perda do objeto do presente agravo, intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de dois dias, se deixou de comparecer ao procedimento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito